Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-74.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência parcial, pela qual declarada a inexistência de débito, condenada a ré ao reembolso dos valores de forma simples e à indenização moral arbitrada em R$ 3.000,00. Recurso da autora, voltado à majoração do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 e à mudança

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência parcial, pela qual declarada a inexistência de débito, condenada a ré ao reembolso dos valores de forma simples e à indenização moral arbitrada em R$ 3.000,00. Recurso da autora, voltado à majoração do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 e à mudança da fluência dos juros moratórios. Caso que comporta a pretendida majoração, ora realizada, para R$ 5.000,00, consentânea com casos análogos e com as circunstâncias da hipótese. Juros de mora que devem fluir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do C. STJ. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.